Tribunal: STJ
Processo: 7006317-03.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919522 - RO (2025/0149198-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANDA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - RO004705
RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - AC003553
AGRAVADO
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO007828
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5df4e26f-bd39-4fcc-8480-18003f424e17

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919522 - RO (2025/0149198-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANDA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS
: RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - RO004705
RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - AC003553
AGRAVADO
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO007828
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VANDA VIEIRA MACHADO,
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
Ação
: julgou improcedentes os pedidos da parte autora/agravante,
Sentença
em razão da prescrição da pretensão indenizatória relativa à obrigação de
incorporação da rede elétrica, por ela construída, e, consequentemente, a
inexistência do dever da distribuidora/agravada de indenizar os valores
despendidos na edificação de subestação de eletrificação rural, extinguindo a
ação. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão
agravante, mantendo a sentença, e majorando os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da causa, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 228-
229):
Documento eletrônico VDA50562745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 601b2f98-abe5-4241-9ad4-b0930387dff7

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDE ELÉTRICA RURAL.
INCORPORAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais, em que a autora, proprietária de parte de uma rede elétrica rural, pleiteia
a incorporação da rede pela concessionária e o pagamento de indenização
correspondente aos valores gastos com a construção, conforme autorização prévia
da ré. Alega-se que a concessionária se omitiu quanto à incorporação, prevista na
Lei n. 10.848/2004 e na Resolução ANEEL 229/2006.
A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu a ação com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a
pretensão da parte autora está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer qual o
prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização pelos gastos com a
construção da rede elétrica rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 547, estabelece que o
prazo prescricional em ações de ressarcimento de valores para a construção de
redes elétricas é de vinte anos no Código Civil de 1916, e, no Código Civil de 2002,
cinco anos quando há previsão contratual e três anos na ausência de cláusula nesse
sentido.
Nos termos do REsp n. 1249321/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e da
jurisprudência da Câmara, o prazo prescricional para pedidos de ressarcimento por
participação financeira na construção de rede elétrica, quando não há previsão
contratual, é de três anos, contados a partir do desembolso, com base no art. 206, §
3o, IV, do Código Civil.
No caso, não há contrato prévio entre as partes sobre a implementação da rede
elétrica, o que atrai o prazo prescricional trienal, contado a partir da energização da
rede, ocorrida em
.
11/01/2010
Considerando que a ação foi proposta em 2023, resta configurada a prescrição, pois
não se comprovou nenhum fato que suspenda ou interrompa o curso do prazo
prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A pretensão de ressarcimento pelos gastos na construção de
rede elétrica rural, sem previsão contratual, prescreve em três anos, contados a
partir da energização da rede.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, inc. IV; CPC, art. 487, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 547; STJ, R Esp n. 1249321/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 16.04.2013; TJRO, Apelação n. 0000967-
42.2013.8.22.0021, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, j. 25.02.2015.
: alegou violação do art. 205 do CC. Sustentou que o
Recurso Especial
prazo prescricional aplicável é de dez anos contado a partir da incorporação da
rede, e não da construção, “uma vez que não houve um contrato com previsão de
restituição dos valores gastos com a subestação”. Asseverou que “o prazo da
prescrição não se regula pelo artigo 206, § 5o, I, Código Civil, mas pelo artigo 205,
do referido Código”. (e-STJ fl. 243).
Documento eletrônico VDA50562745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 601b2f98-abe5-4241-9ad4-b0930387dff7

: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 295):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
: a agravante alega que impugnou a Decisão unipessoal
Agravo interno
acima mencionada, a qual conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, notadamente quanto ao óbice de aplicação da
Súmula 7 do STJ. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/RO ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 225-227):
Inicialmente, consigno que em
, o Superior Tribunal de
14/10/2015
Justiça editou súmula sobre a matéria afeta à prescrição da pretensão de
ressarcimento dos gastos para financiamento da rede de eletrificação rural. In verbis:
Súmula 547-STJ: Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos
valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de
construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do
Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se
houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula
nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.
Tal enunciado somente veio coroar o entendimento que já havia sido
firmado por ocasião do julgamento do REsp n. 1249321/RS, sob o procedimento dos
Documento eletrônico VDA50562745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 601b2f98-abe5-4241-9ad4-b0930387dff7

recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, ocorrido em
, pela Segunda Seção do Superior Tribunal.
16/4/2013
[...]
Na espécie, não havia contrato prévio firmado entre as partes visando à
implementação da rede elétrica, o que determina a incidência do prazo de 3 (três)
anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
Nesse sentido, bem argumentou o magistrado, por ocasião da prolação
da sentença hostilizada. Senão vejamos:
[...]
A partir desses pressupostos normativos e jurisprudenciais, verifico que
o ponto controvertido desta demanda é sobre a suposta obrigação de incorporação
e o consequente dever da
da rede elétrica construída pela parte autora
distribuidora de indenizar os valores despendidos na edificação de subestação de
eletrificação rural.
É indubitável que houve a construção da rede de energia na
propriedade da parte autora, tendo em vista o projeto elétrico aprovado por ela,
devidamente acompanhado do ART, ambos datados de
(IDs 93947649 -
18/09/2007
Pág. 1 e 93947649 - Pág. 2).
Não localizei Termo ou Contrato de Incorporação, o que torna a
, a esteio do que
presente uma hipótese de incorporação fática, não jurídica
fundamentado no item 2.1.2.3 desta sentença.
Conforme evidências carreadas na contestação, à ID 94879781 - Pág. 3,
a energização da rede pela concessionária ré ocorreu em
, ou seja, cerca
11/01/10
de 13 anos atrás.
Em outras palavras, as provas documentais coligidas demonstram que a
Energisa assumiu a rede particular atinente à U. C. da autora, através de
incorporação fática (porque desacompanhada de instrumento contratual específico)
ao menos em
, invocando o prazo prescricional de 3 (três) anos a partir
11/01/2010
dessa data, por incidência do art. 206, § 3o, IV, CC/02 (...)
Consequentemente, a pretensão indenizatória correspondente à causa
de pedir autoral expirou em
, conforme item 2.1.2.5 desta sentença, ao
11/01/2013
passo que esta ação foi ajuizada apenas em
. Não foi alegado nem
28/07/2023
identifiquei qualquer hipótese de suspensão ou interrupção do curso do prazo
prescricional. A pretensão condenatória autoral está, indubitavelmente, prescrita.
[...]
Assim, considerando que a energização da rede pela concessionária
ocorreu em (ID 22924572 – fl. 3) e a presente ação
foi proposta apenas
11/1/2010
no ano de 2023, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição na hipótese dos
autos, uma vez que não há demonstração de qualquer fato suspensivo ou
impeditivo do curso do prazo prescricional (arts. 197 a 204, CC) a determinar um
prazo inicial da contagem distinto, que não aquele da incorporação fática ocorrida
com a energização da rede.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto por Vanda Vieira
Machado e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a ressalva do § 3o do art. 98
do CPC. [grifos acrescentados].
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Documento eletrônico VDA50562745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 601b2f98-abe5-4241-9ad4-b0930387dff7

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50562745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:08
Código de Controle do Documento: 601b2f98-abe5-4241-9ad4-b0930387dff7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.522 / RO
Número Registro: 2025/0149198-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70063170320238220000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS : RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - RO004705
RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - AC003553
AGRAVADO
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO007828
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDA VIEIRA MACHADO
ADVOGADOS : RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - RO004705
RENATO JULIANO SERRATE DE ARAUJO - AC003553
AGRAVADO
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RO007828
Documento eletrônico VDA51386059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:38
Código de Controle do Documento: ea86dd28-5906-4d3b-b18f-1b27de27a32e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:38
Código de Controle do Documento: ea86dd28-5906-4d3b-b18f-1b27de27a32e